Tribunal: TJSP
Processo: 2039799-84.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
TRIBUTÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU E TAXA DE SEGURANÇA – EXERCÍCIOS DE 2017 E 2018 – MUNICÍPIO DE DRACENA. Decisão que indeferiu o pedido de registro do executado no Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB. Recurso interposto pelo exequente.
DA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – CNIB – Provimento no 39/2014 do Conselho Nacional de

Ementa:
TRIBUTÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU E TAXA DE SEGURANÇA – EXERCÍCIOS DE 2017 E 2018 – MUNICÍPIO DE DRACENA. Decisão que indeferiu o pedido de registro do executado no Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB. Recurso interposto pelo exequente.
DA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – CNIB – Provimento no 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça que "dispõe sobre a instituição e o funcionamento da Central de Indisponibilidade de Bens – CNIB, destinada a recepcionar comunicações de indisponibilidade de bens imóveis não individualizados" – Entretanto, para a indisponibilidade de bens do executado é necessário que sejam observados os requisitos do artigo 185-A do Código Tributário Nacional – Assim, para a indisponibilidade dos bens do executado é necessário, cumulativamente (i) A devida citação do devedor; (ii) A Ausência do pagamento ou de oferecimento de bens à penhora no prazo legal; (iii) Não serem encontrados bens penhoráveis; e (iv) Ter ocorrido o exaurimento das diligências realizadas pela Fazenda Pública, que se caracteriza quando infrutíferos o pedido de constrição sobre ativos financeiros e a expedição de ofícios aos registros públicos do domicílio do executado, ao Denatran ou Detran. – Cumpridos tais requisitos, possível a indisponibilidade de bens do executado por meio da Central de Indisponibilidade de Bens – CNIB – Inteligência do Recurso Especial no. 1.377.507/SP, julgado nos moldes do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973, e da Súmula 560 do STJ – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.
No caso dos autos, após restarem infrutíferos o pedido de constrição sobre ativos financeiros e de bloqueio de veículos por meio do sistema RenaJud, o Município requereu que o executado fosse registrado na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, o que foi indeferido – Ausência de exaurimento das tentativas de localização de outros bens do executado, tal como como pesquisa por meio do sistema Arisp.
Decisão mantida – Recurso desprovido.